Tribunal: TJSP
Processo: 2224482-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Anotação de restrição de circulação do veículo objeto da demanda pelo sistema Renajud. Cabimento. Inteligência do art. 3o, § 9o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei Federal 13.043/14. Admissibilidade. RECURSO PROVIDO.